Tribunal: STF
Processo: RHC 217508
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Felipe Alves Pinto interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE QUANTO À INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS MÍDIAS À DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[...] não há necessidade de degravação integral das conversas objeto de interceptação telefônica, desde que oportunamente assegurado às partes o acesso à integralidade dos registros." (HC 350.207/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017).



    2. Tendo o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluído que, na hipótese, foram devidamente disponibilizadas nos autos as mídias das conversas interceptadas, de modo a preservar o respeito ao contraditório e à ampla defesa, a inversão do julgado, para reconhecer que a Defesa não teve acesso às mídias, demandaria, necessariamente, revolvimento dos fatos e provas que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 694.707 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que a interceptação telefônica não foi submetida ao contraditório, uma vez que não houve a degravação dos trechos das conversas interceptadas, nem foi disponibilizado, nos autos, o acesso à mídia com o conteúdo integral dos diálogos. 



    Requer, dessa forma, “o refazimento da prova, oportunizando à Defesa amplo acesso, tornando os autos para o Juiz de primeiro grau evitando a supressão de instância”. 



    O Ministério Público Federal, ao opinar nestes autos, manifestou-se pelo não conhecimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA NULIDADE QUANTO À INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA. CONVERSÃO DAS MÍDIAS EM FORMATO REQUERIDO PELA DEFESA. GRAVAÇÕES INTEGRALMENTE DISPONIBILIZADAS. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. - Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário em Habeas Corpus. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Como bem destacou a Procuradoria-Geral da República, “o Colendo Superior Tribunal de Justiça dirimiu a questão de forma clara, ao afirmar que os arquivos foram disponibilizados integralmente para a defesa, de modo a assegurar ao paciente os princípios do contraditório e da ampla defesa de forma plena” (grifei). Confira-se, no ponto, trecho do acórdão ora atacado:



    O Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que, na hipótese foram devidamente disponibilizadas nos autos as mídias das conversas interceptadas, de modo a preservar o respeito ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, a inversão do julgado, para reconhecer que a Defesa não teve acesso às mídias, demandaria, necessariamente, revolvimento dos fatos e provas que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do habeas corpus. 



    Destaque-se, também, fragmento da fundamentação do Tribunal de origem no julgamento da revisão criminal (evento 3, fls. 5/7):



    No caso em exame, a pretensão está relacionada com possível vício da interceptação telefônica levada a efeito durante as investigações. E isto porque a mídia contendo o conteúdo das conversas monitoradas pela Polícia Civil não foi disponibilizada às partes, o que acarretaria violação ao princípio constitucional do contraditório. 



    Todavia, a despeito da relevância da alegação, não é possível reconhecer a existência de ilegalidade ao longo da persecução penal, pois a condenação do peticionário não é contrária à evidência dos autos. 



    Com efeito, a interceptação telefônica foi precedida da necessária ordem judicial. Paralelamente, é consolidado o entendimento de que não se exige a degravação de todas as conversas ou a realização de perícia para a identificação das vozes de seus interlocutores. 



    [...]



    De mais a mais, consoante se infere da análise dos autos, a autoridade judicial disponibilizou o acesso das Defesas à mídia contendo as gravações telefônicas. A magistrada ressaltou, inclusive, que as partes deveriam apresentar pen drive em cartório para fazer cópia do conteúdo digital (fls. 396/397).



    Conclui-se, então, que a mídia estava arquivada em cartório, e seu acesso foi possibilitado às partes, inexistindo ilegalidade a ser declarada. 



     



    Desta forma, para a desconstituição das conclusões apresentadas pelas instâncias de origem, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR; ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887, ministro Dias Toffoli).



    Registre-se, por fim, que este Supremo Tribunal Federal - nos mesmos termos do que decido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - também firmou orientação no sentido da “desnecessidade, quando a defesa tem acesso à totalidade das gravações, da transcrição integral das conversas interceptadas, sendo suficiente o registro dos trechos utilizados para o embasamento da denúncia” (RHC 195.638, Relator p/ acórdão o ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator